Tribunal: TCU
Processo: 016.593/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3326/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Pompílio de Lourdes Canavez (CPF XXX.077.636-XX), regulares com ressalva, dando-lhe quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.593/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pompílio de Lourdes Canavez (XXX.077.636-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alfenas - MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.